Tribunal: CARF
Processo: 19515.005000/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005000/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.194 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Recorrente
NICE TEREZINHA KERAMIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há falar em nulidade.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA CONFISCATÓRIA.
A apreciação de alegação de que a multa de ofício aplicada pela autoridade
fiscal tem caráter confiscatório encontra óbice no art. 62 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
256/2009 e na Súmula CARF no 2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS PAGAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO.
A alegação de que os gastos efetuados com cartão de crédito da pessoa física
decorrem de compras de terceiros deve vir acompanhada de provas
documentais que evidenciem que o pagamento das faturas desses cartões de
crédito se deu com recursos originários da transferência para o patrimônio da
pessoa física, hipótese que não se confirmou nos autos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4 A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2),
rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de diligência, e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005000/2009-71
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005000/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
por meio do qual foi apurado crédito tributário referente a acréscimo patrimonial sinais
exteriores de riqueza, apurado com base em informações extraídas da Declaração de Operações
com Cartões de Crédito – Decred.
A contribuinte apresentou impugnação, onde alega:
Preliminarmente:
Que o lançamento é nulo
Erro na sujeição passiva
Inexistência de omissão de receitas
No mérito:
Que não cabe a aplicação de presunção e arbitramento por ter comprovado a
origem dos recursos.
Que na presunção legal de acréscimo patrimonial, a fiscalização não considerou
informações prestadas.
Que na base de calculo foi considerado a totalidade das despesas como próprias
sem inclusão de outro titular do cartão de crédito em ofensa ao principio da capacidade
contributiva.
O caráter confiscatório da multa e a inaplicabilidade da taxa Selic
Por fim, requer a produção de todas as provas em Direito admitidas,
especialmente a posterior juntada de documentos, bem como se solicita a conversão do
julgamento em diligência, para que os bancos detentores das informações se manifestem neste
sentido.
A DRJ considerou parcialmente procedente a impugnação, mantendo
parcialmente o credito tributário.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005000/2009-71

Inconformada, apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos da
impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da nulidade
A Recorrente alega a nulidade do lançamento, uma vez que não teve acesso aos
autos e ainda teve seu prazo de defesa extremamente reduzido, desrespeito ao art. 142 do CTN,
erro na sujeição passiva e inexistência da omissão de receitas.
Vale ressaltar que as alegações suscitadas não são suficientes para ensejar a
nulidade do lançamento, pois não encontra-se entre umas das hipóteses taxativas de nulidade
trazidas pelo artigo 59 do Decreto 70.235/72, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Da analise do processo, verifica-se que não ocorreu o alegado pela recorrente,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
servidor competente para efetuar o lançamento , perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no decorrer do procedimento fiscal, e que, a
autuada, tendo conhecimento da existência do citado procedimento fiscal, teve concedido o mais
amplo direito, pela oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta
às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as
infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração,
exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação e agora recurso voluntário
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005000/2009-71

Quanto à alegação de erro na identificação do sujeito passivo, verifica-se que
recorrente consta entre os titulares do cartão de crédito, sendo que, parte das despesas constam
em nome da mesma.
Portanto, verifica-se que o artigo 142 do CTN foi totalmente atendido.
No mérito será apreciada a questão da inexistência da omissão de receita como
alegado pela recorrente.
Rejeita-se a preliminar de nulidade
Do caráter confiscatório da multa de oficio aplicada
A disposição constitucional que veda o confisco não se dirige ao julgador
administrativo, pois não cabe aos órgãos de julgamento administrativo conhecer de arguição de
inconstitucionalidade de lei, cuja competência é do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é entendimento pacífico neste Conselho, cuja matéria está
sumulada, conforme Súmula CARF no 02.
Portanto, deixo de conhecer da alegação de que a multa tem caráter confiscatório
Do Mérito
A recorrente alega que os gastos de Cartão de Crédito não podem ser base para a
presunção de renda/omissão de receitas, tendo em vista que os mesmo eram pagos quase que
integralmente por outra pessoa por meio de conta conjunta
Não assiste razão à recorrente
O Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
(g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ott da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ Io A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005000/2009-71

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A questão do acréscimo patrimonial está regulamentada nos artigos 55, 807 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (vigente à época)
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n- 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2° inciso IV, e 70, § 3o-, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispendios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § lo)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, (g.n.)
A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão de que gastos
com cartões de crédito se constituem em dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos
declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais à descoberto sujeitos à
incidência do IRPF
Por ocasião do julgamento pela DRJ, várias despesas dos cartões de crédito foram
excluídas por restar comprovado pelas faturas dos cartões, que as mesmas não foram realizadas
pela recorrente.
Para as demais despesas, embora tenha a recorrente alegado que os cartões eram
pagos quase que integralmente por outra pessoa por meio de conta conjunta, não foram
apresentados documentos bancários coincidentes em datas e valores com as datas de pagamento
das faturas dos cartões de crédito e de que a conta bancária conjunta por si só, não comprovar
que o pagamento dos cartões foram arcados pelo outro titular. Ainda, que as transferências
bancárias por ele efetuadas não guardaram coincidência entre os valores. Também não foram
apresentados documentos bancários coincidentes em datas e valores, com as datas de pagamento
das faturas, bem como, que as transferências bancárias por ele efetuadas, não guardam
coincidência entre os valores dos pagamentos dos cartões de crédito.
Portanto, tais despesas, devem ser consideradas como gastos, efetivamente
incorridos pela impugnante e considerados como rendimentos omitidos no ano calendário.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.194 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005000/2009-71

Do Pedido de Diligência
No processo administrativo fiscal a autoridade julgadora não está obrigada a
deferir pedidos de realização de diligencia ou perícia requeridas, tais pedidos somente são
deferidos quando necessários ã formação de convicção do julgador. Ou seja, a perícia ou a
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a critério
da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo. Além do mais, descabe
diligência ou perícia para averiguação de fato que possa ser comprovado com a juntada de prova
documental, cuja guarda e comprovação está a cargo do sujeito passivo, como se dá no presente
caso.
Portanto, não há elemento probatório a ser esclarecido por meio de diligência.
Pedido de diligencia rejeitado.
Por fim, a interessada discorda da utilização da Selic para cálculo de juros de
mora, cabendo trazer à colação o disposto na Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Do exposto voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2), rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de
diligência, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital